Tribunal: TJMMG
Processo: 2000024-07.2022.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS NECESSÁRIOS - ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 - NÃO COMPROVAÇÃO - PROVIMENTO NEGADO.
- Inexistindo, em análise perfunctória, irregularidades no procedimento administrativo que culminou na aplicação da pena de demissão do agravante do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, mostra-se ausente o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000024-07.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000156-83.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 02/06/2022 Publicação: 07/06/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NECESSÁRIOS – ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – NÃO COMPROVAÇÃO –PROVIMENTO NEGADO. - Inexistindo, em análise perfunctória, irregularidades no procedimento administrativo que culminou na aplicação da pena de demissão do agravante do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, mostra-se ausente o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, impondo-se a manutenção da decisão agravada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Franklin Carvalho de Oliveira e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente agravo de instrumento. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por Franklin Carvalho de Oliveira contra a decisão do Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência na ação ordinária anulatória de ato disciplinar (Processo n. 2000156-83.2021.9.13.0005). Em sua peça recursal, relatou a defesa que o agravante foi preso em flagrante no dia 30/10/2019 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 273, 280 e 288, todos do Código Penal. Disse que o Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 1.284/2019 – PAD/5ºCOB foi instaurado para apurar se o agravante praticou falta disciplinar atentatória à honra pessoal e ao decoro da classe. Alegou que o referido PAD não cumpriu as regras concernentes aos prazos estatuídos nas normas procedimentais, o que ocasionou violação ao devido processo legal e uma demissão ilegal. De acordo com a defesa, a administração militar já estava inclinada a demitir o agravante, tanto que um cabo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) enviou uma mensagem via aplicativo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 WhatsApp ao agravante, comunicando-lhe que a ordem era para que procedessem à demissão tão logo tivessem acesso à solução do PAD. Aduziu que, com o objetivo de afastar as ilegalidades praticadas pela Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), impetrou dois mandados de segurança (5017147-92.2020.8.13.0105 e 5115000-19.2021.8.13.0024), que foram extintos sem resolução do mérito. Aduziu que propôs então a presente ação anulatória de ato administrativo-disciplinar com pedido de tutela de urgência, todavia o juízo da 5ª AJME indeferiu o pedido apenas com o apontamento do predicado legal e, em seguida, sob o fundamento de que os fatos narrados não apresentavam semelhança com a verdade e ainda de que não havia prejuízo em manter a demissão. Segundo a defesa, a decisão do juízo a quo merece ser reformada, pois o Código de Processo Civil destaca não ser mais necessário o juízo de verossimilhança, bastando que a análise superficial esteja em sintonia com o juízo de probabilidade. Disse também que os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório não foram observados pelo MM. Juiz a quo e, ainda, que os prejuízos suportados pelo agravante são atuais, progressivos e escaláveis, não podendo o Poder Judiciário tapar os olhos para tal situação. Aduziu que as irregularidades/ilegalidade estão estampadas no PAD, bastando a análise dos documentos para a comprovação do alegado pela defesa. Em seguida, elencou os argumentos que sustentam a ação anulatória, a saber: - violação ao artigo 105 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), em face da não instauração de Relatório de Investigação Preliminar (RIP); - inobservância de prazos no curso do PAD, inclusive o estipulado no art. 337 do MAPPA; - violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, haja vista que a produção de prova carece de intimação/notificação das partes. - juntada ao PAD pela autoridade convocante de partes do inquérito sem qualquer formalidade e/ou autorização judicial, violando, assim, o disposto na Súmula 591 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que prevê ser “permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa”. - juntada ao PAD de partes da ação penal (Processo n. 0190212-53.2019.8.13.0105) e outros documentos sem a devida intimação da defesa do agravante para se manifestar sobre a juntada, violando, mais uma vez, os princípios do devido processo legal, ampla defesa e do contraditório; - inquirição dos corréus do processo-crime no PAD como testemunhas, o que não poderia ter ocorrido; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - suspeição do presidente da CPAD, que praticou atos em franco cerceamento de defesa e abuso de autoridade, inclusive impedindo que o advogado do acusado acompanhasse, através da tela do computador, a transcrição do depoimento de testemunha a fim de verificar sua correlação com a resposta dada e, ainda, impedindo que o patrono gravasse o ato; - falta de assinatura pela testemunha de um dos depoimentos utilizados como fundamento na demissão e não confecção do termo de recusa, violando, assim, o disposto no artigo 153 do MAPPA; - desproporcionalidade da punição em relação aos fatos apurados; - não enquadramento da suposta infração disciplinar na descrita no art. 13, inciso III, da Lei Estadual n. 14.310/2002; - ausência de grave escândalo ou falta disciplinar cometida publicamente, tendo havido tão somente a exposição de matéria jornalística, na qual se pode perceber o afã de dar publicidade de uma prisão em flagrante cuja legalidade sequer tinha sido avaliada; - inexistência de fato que afete a honra e o decoro da classe. Quanto à tutela de urgência, alega que os requisitos para a sua concessão já foram devidamente demonstrados. Em relação à plausibilidade do direito (fumus boni iuris), disse que a farta documentação coligida ao presente feito demonstra de forma inequívoca as nulidades, o cerceamento de defesa e os prejuízos sofridos pelo agravante. Já o grave perigo na demora da prestação jurisdicional (periculum in mora) restou configurado nos diversos desdobramentos negativos que a decisão trará ao agravante, sobretudo de ordem social, judicial, familiar e alimentar. Por fim, disse que a reintegração do agravante às fileiras da Corporação não ocasionará qualquer prejuízo ao erário, já que a remuneração será uma contraprestação ao serviço prestado. Com essas considerações, requereu o recebimento do recurso, com efeitos devolutivo e ativo, para que, em sede de tutela antecipada de urgência, seja o agravante imediatamente reintegrado às fileiras do Corpo de Bombeiros Militar, além de ser aplicada multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao agravado pelo não cumprimento da medida liminar. Ao final, requereu seja dado provimento ao recurso para que seja reformada a decisão do juízo da 5ª AJME (Evento 01). Em 03/03/2022, este Desembargador Relator indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência e determinou que fosse o Estado de Minas Gerais intimado, nos termos do inciso II do art. 1.019, c/c o art. 183, ambos do CPC/2015, para apresentar sua resposta (Evento 05). O Estado de Minas Gerais apresentou sua contraminuta ao Agravo de Instrumento. Em síntese, afirmou que a Lei n. 8.437/1992, que trata das medidas cautelares contra a Fazenda Pública, especificamente em seu art. 1º, caput e §3º, veda a sua concessão quando providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança e, ainda, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 nas hipóteses em que a medida esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. Declarou que a Lei n. 9.494/1997 estendeu às tutelas antecipatórias as restrições fixadas na Lei n. 8.437/1992. Dessa forma, concluiu que a antecipação de tutela não poderá ser concedida para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público, sendo inadmissível que esgote, integral ou parcialmente, o objeto da ação. Alegou ausência dos requisitos legais para o deferimento da liminar pleiteada, ou seja, a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações. Destacou que também devem estar presentes para a concessão da medida os seguintes requisitos: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no art. 300 do Código de Processo Civil. Disse que o agravante se afastou da causa de sua irresignação e negligenciou o seu dever de desincumbir-se do ônus de demarcação incontroversa dos requisitos processuais, limitando-se a reiterar os fatos e os argumentos invocados na exordial. Afirmou que a tutela não poderá ser concedida, haja vista que não estão presentes os requisitos ensejadores para a sua concessão. Por fim, requereu seja negado provimento ao agravo com a manutenção da decisão agravada por seus legítimos e substanciosos fundamentos (Evento 14). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Conforme relatado, a concessão de tutela de urgência somente se faz possível se presentes, cumulativamente, os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sobre a matéria, lecionam, com propriedade, Fredie Didier Jr, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni juris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC). [Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 11.ª ed., Salvador, 2016, Editora JusPodivm, p. 607]. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nesse contexto, entendo que, em uma análise perfunctória, não restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência requerida, uma vez que não é possível, por ora, comprovar os diversos vícios e ilegalidades que configurariam a probabilidade do direito alegado, o que somente poderá ser analisado após a instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, importa consignar que a Administração Pública possui a prerrogativa de presunção de legalidade de seus atos e tem a discricionariedade de decidir conforme seus critérios de conveniência e oportunidade. Nesse sentido e em observância ao princípio da separação dos poderes, temos que a atuação do Poder Judiciário nos atos administrativos restringe-se à verificação da legalidade e do respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado adentrar no mérito administrativo. Firmada essa premissa, registro que foi instaurado em desfavor do agravante o Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 1.284/2019 – PAD/5ºCOB sob a seguinte acusação: I - O n. 155.345-2, Cb BM Franklin Carvalho de Oliveira, lotado no 6° BBM - Sede, no dia 30 de outubro de 2019, na cidade de Governador Valadares, foi preso em flagrante pela comercialização de medicamentos de venda restrita, sendo indiciado pelo cometimento dos crimes previstos no art. 35 c/c art. 33 da lei 11.343/16 (associação para o tráfico e tráfico de drogas). A prisão do bombeiro militar teve ampla divulgação na mídia, gerando grave escândalo. As atitudes narradas se demonstram incompatíveis com os valores e princípios ético-militares, e transgridem, em tese, a norma disciplinar descrita no inciso III do art. 13 do CEDM; II - A conduta praticada, em tese, afetou a honra pessoal e o decoro da classe, o que incapacita o militar de permanecer nas fileiras desta Instituição Militar Estadual; III - Em razão do descrito acima, o militar encontra-se incurso no art. 64, 112, do CEDM, e inciso III do parágrafo único do mesmo artigo, devendo ser submetido a Processo Administrativo Disciplinar (PAD), nos termos do art. 63, do CEDM (Evento 1 – COP7, págs. 01/02). Vale observar que vários argumentos trazidos pelo agravante foram objeto de análise na esfera administrativa e fundamentadamente refutados pela autoridade militar, conforme se extrai da decisão publicada no BGBM RES n. 10, de 19/02/21, que foi acostada ao Evento 1 – COP13, págs. 25/39. Ademais, no tocante à ilegalidade arguida em relação à ausência de instauração de Relatório de Investigação Preliminar (RIP) no caso em tela, razão não socorre ao agravante, pois, conforme inteligência do §1º do art. 105 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), “Será dispensado, em regra, o RIP para a transgressão disciplinar residual ao Auto de Prisão em Flagrante (APF), Inquérito Policial Militar (IPM), Inquérito Policial (IP) ou processo judicial, considerando que os indícios acerca da sua existência já se encontram TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 nos autos da investigação ou do processo criminal, devendo-se instaurar o processo disciplinar adequado à apuração da falta”. Da mesma forma, em relação à ofensa ao princípio do devido processo legal e de seus corolários, em face da juntada de partes do inquérito sem qualquer formalidade e/ou autorização judicial, melhor sorte não assiste ao agravante. Primeiro porque o MAPPA expressamente autoriza a juntada ao processo administrativo de prova emprestada, obtida legalmente, realizada no curso de IP, APF, processo judicial ou em qualquer outro processo ou procedimento administrativo (art. 543). Na mesma esteira, temos que as provas "emprestadas" provenientes da ação penal instaurada em desfavor do agravante foram devidamente solicitadas pelo presidente da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) ao juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Governador Valadares/MG, tendo sido deferido o compartilhamento, conforme se observa nas págs. 39 e 43 do COP9, Evento 1. Outrossim, extrai-se, do Termo de Abertura de Vista (TAV) para apresentação das razões escritas de defesa final, que, ao acusado/agravante e seu defensor, foi oportunizado o acesso aos autos do PAD, com todas as provas produzidas (Evento 1, COP10, págs. 61/62). Por fim, corroboro o entendimento do juízo a quo, no sentido de que se verifica a ausência do requisito do dano potencial, uma vez que o ato demissionário já foi concretizado, mostrando-se imperioso estabelecer o comando constitucional do contraditório, para uma adequada prestação jurisdicional. Por tais razões, nego provimento ao presente agravo de instrumento. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de junho de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator